Tribunal: TJPA
Processo: 0811369-49.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811369-49.2023.8.14.0401

APELANTE: DEIVISON LOPES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Roubo majorado. Apelação criminal. Preliminar de concessão de justiça gratuita. Mérito. Fixação da pena-base no mínimo legal. Valoração negativa das circunstâncias do crime. Fundamentação inidônea. Inocorrência. Afastamento da majorante do concurso de agentes. Ausência de prova. Impossibilidade. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 81 (oitenta e um) dias-multa, pela prática de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, primeira parte, do CPB. A defesa alega, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, e no mérito, busca a reforma da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da majorante de concurso de pessoas, argumentando insuficiência de provas e fundamentação inidônea.

II. Preliminar

2. A defesa requer a gratuidade da justiça ao apelante para dispensa das custas processuais. Todavia, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e enunciado da Súmula nº 6 do TJ/PA, o benefício da justiça gratuita não enseja isenção, mas suspensão da exigibilidade das custas por 5 anos, a contar da sentença. Verificando que o réu não comprovou sua hipossuficiência, rejeita-se a preliminar.

III. Questão em discussão

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar a adequação da valoração das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base e se houve fundamentação suficiente para aplicação da majorante do concurso de pessoas.

IV. Razões de decidir

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, sendo devidamente fundamentada na dinâmica dos fatos, que demonstraram ação agressiva ao ameaçar e empurrar a vítima, justificando o aumento em observância ao art. 59 do CPB.

5. Quanto à majorante do concurso de pessoas, o relato da vítima e as provas nos autos indicaram a participação de um segundo agente, comprovando unidade de desígnios e justificando a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.

V. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com motivação idônea e fundada nas circunstâncias do crime, está em conformidade com o art. 59 do CPB. Em crimes de roubo, a existência de um segundo agente envolvido na ação, devidamente comprovada nos autos, fundamenta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB".

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 157, §2º, II; 59; 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/PA, Súmula nº 23.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Deivison Lopes Pereira
(nascido em
20/07/2001
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/09/2023
, doc. ID 16605499, pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar, respondendo pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Eduardo Antônio Martins Teixeira
, que o
condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, primeira parte, ambos do CPB (
roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas, concurso formal
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 16605441) que, no dia 07/06/2023, durante a madrugada,
Adelinaldo de Oliveira Vieira
e
Raimundo André do Nascimento
foram vítimas de um assalto ocorrido no
Canal São Joaquim
, esquina com a Av. Júlio Cézar. Foram realizadas
rondas
com o intuito de
recuperar a motocicleta subtraída das vítimas
, sendo da marca/modelo
Yamaha Fazer
, de cor vermelha, placa OFR-8170, além da carteira da vítima.

Após o delito, diante das
rondas ostensivas
, os agentes policiais
encontraram os 02 (dois) suspeitos
, próximo ao local do roubo (
Rua Tapajós com a Travessa Faizão
), quando colidiram com a motocicleta subtraída, os quais perderam o equilíbrio e caíram do veículo,
sendo possível a detenção apenas de Deivison Lopes Pereira
, o qual antes de ser detido pelos policiais, jogou uma arma no chão, que se tratava de um
simulacro
,
já o outro suspeito conseguiu fugir do local
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19893798), a defesa do apelante clama,
preliminarmente
, pela
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
. No
mérito
, clama pela
reforma da pena-base para o mínimo legal, vez que as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem qualquer fundamento idôneo pelo juízo, bem como o afastamento da majorante do concurso de pessoas
, vez que
não restou comprovada a existência de outra pessoa na ação criminosa
, suplicando pelo
redimensionamento da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20255969), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
provimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (parecer, doc. ID 20646619).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR:

1. Da concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária em todas as custas processuais
.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que, não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita,
o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. Todavia, a verificação da miserabilidade dos condenados e a referida suspensão apenas ocorrerá na
fase da execução
,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA -
EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2.
Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1. Da redução da pena-base para o mínimo legal. Reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Fundamentação inidônea utilizada pelo juízo para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

A defesa do apelante alega que
a pena-base fixada foi errônea, pugnando por sua redução
.

Compulsando o édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena,
considerou 01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CP como expressamente desfavorável ao apelante, qual seja: as circunstâncias do delito
, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo.

Em relação ao mencionado vetor, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa,
constata-se que foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para sua valoração desfavorável
, em razão de que
a ação extrapolou o tipo penal, restando comprovado, pelo depoimento das vítimas, que uma delas foi puxada e jogada no asfalto
, o que justifica a negativação da circunstância, como bem entendeu o juízo
a quo
.

Como sabido,
havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento da fixação da pena-base
, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo TJ/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além do mais, não há que se falar em desproporcionalidade no
quantum
da exasperação da pena, pois conforme explanado anteriormente,
a aplicação da pena, na primeira fase, não obedece a critério matemático, devendo ser fixada a partir da discricionariedade motivada do juiz
. A dosimetria da pena-base não poderá resultar em uma simples operação matemática, pois, ao quantificar o
quantum
de sanção a ser aplicada na primeira fase do processo de aplicação da pena, está-se diante de algo que não se relaciona com a ciência exata.

Portanto,
a circunstância negativa considerada para a elaboração da pena do apelante está devidamente fundamentada
, impossibilitando quaisquer reparos.
In casu
, merece ser mantido o
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
.

2. Do afastamento da majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

A defesa alega que
não se demonstrou no feito a participação de 02 (duas) pessoas no assalto
. No entanto, tal alegação não deve prosperar, pois,
há sim, no interior do processo, fartas provas de que os réus agiram com unidade de vontades para a consumação do crime de roubo
, destacando que
o auxílio e a colaboração
para a empreitada criminosa, já são suficientes para caracterizar a majorante do concurso de agentes.

A vítima
Adelinaldo de Oliveira Vieira
, em seu depoimento (doc. ID 16605477), narrou toda a dinâmica delitiva, no qual
descreveu a participação de 02 (dois) elementos
, nos seguintes termos: “(...). Que no dia estava no canal (...)
que dois elementos pularam na frente com arma de fogo
e que depois soube que era simulacro (...)
que foram agressivos dizendo que iam matar
(...)
que levaram a moto e meus pertences
(...) que localizei a polícia e fui com eles (...)
que um fugiu e o outro foi preso
(...) que estava acompanhado de meu filho no dia do fato (...) que a moto é minha (...) que além da moto foi levada minha carteira com todos os pertences (...) que tinha 700 reais em dinheiro (...) que do meu filho eles não levaram nada (...)
que puxaram meu filho e jogaram no asfalto
(...) que foi o carona o que fez isso com meu filho e levou os pertences (...) que recuperei a moto (...) que eu estava na viatura quando o réu foi preso (...) que ele tentou fugir quando se deparou com a polícia (...) que ele derrapou a moto quando tentou fugir (...) que a VTR que abordou eles foi outra (...) que não vi momento da fuga (...) que chegamos até eles (...) que um lembro que confirmei e que estava preso com minha moto (...) que o réu pediu desculpas para mim (...) que desse que foi preso eu me lembro (...) que o réu foi preso com minha moto e deixaram o capacete (...) que meu filho também reconheceu o que foi preso, já que foi muito agressivo com ele (...)”.

Em análise das provas produzidas, especialmente a
palavra da vítima
, ambos os apelantes atuaram ativamente na prática do roubo, tendo-lhes abordado, subtraído os bens, e empreendido fuga em seguida, portanto, configurada a
unidade de desígnios
, logo,
incabível o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
, posto que restou demonstrado o vínculo entre os agentes.

Diante de tais argumentos, nota-se que
a sentença combatida se encontra totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
, não havendo que se discutir a real participação de ambos os autores na cena delitiva.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/12/2024